Tribunal: TJMT
Processo: 1034952-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034952-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO MAGALHAES RODRIGUES - CPF: 378.794.801-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE DESEMBARGO. DECRETO ESTADUAL No 1.436/2022. PRAZO PARA DECISÃO ADMINISTRATIVA DESCUMPRIDO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação judicial de suspensão dos efeitos de embargo administrativo lavrado pela SEMA/MT, ante a omissão da Administração Pública na análise do pedido de desembargo, com base no art. 17, parágrafo único, e art. 49, § 3o, do Decreto Estadual no 1.436/2022.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão judicial dos efeitos de embargo ambiental diante da inércia da autoridade administrativa em apreciar tempestivamente o pedido de desembargo, nos termos do regulamento estadual vigente.

III. Razões de decidir
3. A medida de embargo é legítima enquanto cautelar administrativa, mas sua manutenção indefinida, sem manifestação motivada da Administração no prazo legal, fere os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo.
4. O processo administrativo tramitava há mais de um ano sem decisão conclusiva, configurando mora administrativa.
5. A decisão agravada não afastou a ilicitude ambiental nem interferiu no mérito da infração, limitando-se a garantir a análise tempestiva pela Administração e evitar os efeitos de um embargo indefinidamente prorrogado.
6. A suspensão dos efeitos do embargo é medida reversível e não obsta o poder fiscalizatório do ente ambiental, tampouco exonera o particular da obrigação de reparação do dano ambiental, caso constatado.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a suspensão judicial de embargo ambiental quando configurada omissão administrativa quanto à análise tempestiva do pedido de desembargo, em descumprimento do prazo legal fixado no Decreto Estadual no 1.436/2022.
2. A suspensão judicial dos efeitos do embargo não afasta a possibilidade de fiscalização ambiental nem a obrigação de reparação dos danos eventualmente constatados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 17, p.u., e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Remessa Necessária Cível no 1006934-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1034952-68.2024.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, a qual determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 22044295 e a consequente retirada do nome do autor LUIZ ALBERTO MAGALHÃES RODRIGUES e da propriedade rural denominada Fazenda Jacupemba, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento de mérito da ação originária ou contraordem judicial.

Em suas razões, aduz o Agravante que, o embargo decorreu de desmatamento a corte raso nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, sem autorização do órgão ambiental competente, de 276,1701 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme parecer técnico no 310/CGMA/SRMA/SEMA/2021, sendo a lavratura do termo de embargo/interdição mera consequência legal da constatação de atividade ilícita, representando medida necessária à proteção do meio ambiente.

Argumenta que, o imóvel rural somente será considerado regular após o cumprimento de termo de compromisso de recomposição/compensação de área, já que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada até o presente momento.

Por fim, enfatiza que não caberia ao Poder Judiciário adentrar no mérito da infração administrativa, devendo se limitar à análise de legalidade dos atos administrativos, revestidos de presunção de legitimidade e veracidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.,

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1034952-68.2024.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, a qual determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 22044295 e a consequente retirada do nome do autor LUIZ ALBERTO MAGALHÃES RODRIGUES e da propriedade rural denominada Fazenda Jacupemba, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento de mérito da ação originária ou contraordem judicial.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
O embargo de atividades que impliquem degradação ambiental configura medida cautelar de polícia administrativa e possui previsão normativa expressa. No entanto, sua manutenção deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo perdurar indefinidamente sem que a administração ambiental promova a devida análise da situação concreta e decida de forma fundamentada. No caso, verifica-se que a decisão agravada não afastou a ocorrência do desmatamento irregular imputado ao agravado, mas tão somente ressaltou a ausência de apreciação administrativa tempestiva do pedido de desembargo, o que vai de encontro ao disposto no Decreto Estadual n. 1.436/2022. O art. 17, parágrafo único, e o art. 49, § 3o, do referido decreto estabelecem prazo de cinco dias úteis para que a autoridade ambiental decida sobre a cessação ou manutenção da medida restritiva. A propósito, destaco a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos: “[...] Nota-se, assim, que o pedido administrativo de desembargo esteve pendente de apreciação, demonstrando que o órgão ambiental não estava cumprindo os prazos previstos no Decreto Estadual no 1.436/2022. [...] Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe. Frise-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na suspensão do embargo da área sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido. Pelo contrário. A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos por lei (arts. 17, parágrafo único, 49, § 3o e 51, do Decreto estadual n. 1436/2022) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise de requerimento administrativo pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais. (TJMT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10069344520238110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2024) Conforme registrado nos autos, o processo administrativo tramita desde 2022 sem que tenha havido decisão conclusiva sobre o pedido formulado pelo agravado. Esse cenário configura possível morosidade administrativa, comprometendo a segurança jurídica e impondo ônus desproporcional ao particular. Vale ressaltar que, a manutenção do embargo impede a regular atividade econômica da Fazenda Jacupemba, ocasionando prejuízos diretos, como a impossibilidade de captação de recursos financeiros. A demora na decisão administrativa agrava a situação, comprometendo o direito à razoável duração do processo e à segurança jurídica. Neste cenário, a manutenção do termo de embargo, sem a devida manifestação do órgão ambiental dentro do prazo regulamentar, resulta na perpetuação de restrição administrativa sem justificativa concreta e tempestiva, o que não se coaduna com os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade. Não há elementos concretos nos autos indicando que a suspensão do embargo possa gerar danos irreversíveis ao meio ambiente durante o trâmite do processo. Ademais, a reversibilidade da medida adotada pela decisão agravada é manifesta, pois eventual indeferimento definitivo do pedido de desembargo pela administração ambiental poderá ensejar o restabelecimento da restrição imposta. Por outro lado, a manutenção do embargo sem decisão fundamentada gera danos econômicos ao agravado, além de desvirtuar a finalidade do poder de polícia ambiental, que deve ser exercido de forma proporcional e razoável. Importante frisar que, não há que se falar em periculum in mora inverso, pois eventual manutenção da decisão agravada não impossibilitará o exercício do poder fiscalizatório pelo órgão ambiental competente, tampouco afastará a obrigação do agravado de regularizar sua situação ambiental. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.
”

Sem muitas elucubrações, observa-se da decisão recorrida que, a decisão monocrática ora agravada
não afastou a ocorrência do desmatamento nem ignorou a presunção de legitimidade do ato administrativo
. Limitou-se a reconhecer, à luz do Decreto Estadual no 1.436/2022, que
houve omissão administrativa quanto à análise tempestiva do pedido de desembargo
, o que configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, eficiência e duração razoável do processo.

Conforme restou devidamente fundamentado, o art. 17, parágrafo único, e o art. 49, § 3o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 impõem à autoridade ambiental prazo de cinco dias úteis para decidir sobre o pedido de levantamento de embargo. Com efeito, o transcurso desse injustificado desse lapso caracteriza mora administrativa, não podendo o administrado ser penalizado pela inércia estatal.

Neste sentido, a medida judicial impugnada não implicou o reconhecimento de regularidade ambiental da área nem obstou o exercício do poder fiscalizatório, tampouco afastou a obrigação do particular de reparar os danos eventualmente comprovados. Trata-se, isto sim, de decisão que visa resguardar o particular contra os efeitos de embargo administrativo prolongado sem justificativa concreta, cuja manutenção inviabilizava o uso regular da propriedade, inclusive para fins econômicos mínimos, além de comprometer o direito à segurança jurídica.

Impende ressaltar que, a medida judicial de suspensão dos efeitos do embargo é
reversível
, podendo ser revogada ou modificada caso sobrevenha decisão administrativa conclusiva e fundamentada, conforme ressaltado na própria decisão ora impugnada.

De se concluir, portanto, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025